Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747883-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO FERNANDES COSTA BEZERRA, ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA AGRAVADO: RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CICERO FERNANDES COSTA BEZERRA e ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0743671-23.2024.8.07.0001), movido por RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO. A decisão agravada admitiu o cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência (ID 214283488): “DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência. 2. INTIME-SE a parte devedora/requerida, pelo DJe (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para pagamento do débito, acrescido das custas, se houver, nos termos do art. 523 do CPC, ressaltando-se que o não pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará a incidência da multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor do débito previstos no § 1o do art. 523 do CPC, ficando ciente, ainda, que após esse prazo inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, "caput", do CPC). 3. Efetuado o pagamento integral no prazo de 15 dias, intime-se o credor para dizer se dá quitação ao débito e para indicar seus dados bancários. Em caso positivo, voltem conclusos. DA PESQUISA SISBAJUD 4. Não efetuado o pagamento integral do débito, intime-se a parte credora para, em 5 dias, trazer planilha atualizada do débito para subsidiar a consulta SISBAJUD, devendo incluir as custas processuais, a multa de 10% e os honorários de 10%, atentando-se, ainda, para eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios. 5. Após a juntada da planilha, determino às instituições financeiras, por meio do sistema SISBAJUD, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se ao valor indicado na execução, a ser realizada por 7 dias, prorrogáveis por mais 7 dias, caso parcialmente frutífera. 6. Em caso de resultado positivo da diligência, intime-se o executado por intermédio de seu patrono (ou pessoalmente caso não possua advogado constituído) para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do CPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo o executado, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação. 7. Não havendo impugnação, venham os autos conclusos. DAS DEMAIS PESQUISAS DE BENS 8. Simultaneamente, promovo a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, esta última somente no caso da parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita, pois do contrário deverá a parte autora promover o seu cadastro no sistema e-RIDF pela internet, recolher os emolumentos devidos, realizar a pesquisa de bens e juntá-la ao processo, requerendo o que lhe aprouver. DA PENHORA DE VEÍCULO 9. Encontrado algum veículo no sistema RENAJUD, independente da existência de alienação fiduciária, proceda-se ao bloqueio de circulação (pois o intento é mesmo o de levar o bem à penhora e aliená-lo, o que será facilitado com a apreensão por qualquer autoridade pública) e intime-se a parte exequente para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, a pesquisa FIPE de valor de mercado do veículo, o que dispensará a avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do CPC. 10. Após, lavre-se termo de penhora do veículo, ficando nomeada como depositária a parte devedora. 11. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem. A intimação deverá ser feita por intermédio de seu patrono ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 12. E, havendo alienação fiduciária, a Secretaria deve intimar também o credor fiduciário para ciência da penhora e, querendo, habilitar o seu crédito nos termos da lei. 13. Prosseguindo, não havendo impugnação, venham os autos conclusos. DA PENHORA DE IMÓVEL 14. Sendo encontrado algum bem imóvel em nome da parte requerida, prossiga-se na forma abaixo. 15. Defiro a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula retirada do sistema e-RIDF ou anexada aos autos pela parte exequente. 16. Lavre-se termo de penhora, ficando nomeado como depositária a parte devedora. 17. Nos termos do art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado judicial ou qualquer outra formalidade. 18. Sendo o credor beneficiário da gratuidade de justiça, a averbação deve ocorrer sem ônus para a parte (art. 98, inciso IV, do CPC, e art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro). 19. Intime-se o devedor para, querendo, impugnar a penhora. A intimação deverá ser feita por intermédio do patrono da parte devedora ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 20. Intime-se, ademais, eventual cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC, devendo constar do mandado que a parte que lhe couber recairá sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC), devendo ser intimado também o credor hipotecário, se houver. 21. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. 22. Por fim, não havendo impugnação, venham conclusos. DA PROVIDÊNCIA QUANTO À PESQUISA INFOJUD 23. Quanto à pesquisa INFOJUD, proceda a Secretaria a juntada do resultado aos autos, com sigilo. DO MANDADO DE PENHORA 24. Se as pesquisas não encontrarem bens em nome da parte devedora, e desde que o endereço da parte executada esteja atualizado no processo (vedada a pesquisa de endereços), EXPEÇA-SE mandado/precatória de penhora e avaliação de bens e intimação do devedor, devendo a penhora incidir até o montante do valor do débito contido na última atualização fornecida pelo credor, ficando o devedor designado como depositário dos bens eventualmente penhorados e advertido na forma da lei. DA INICIATIVA DA PARTE CREDORA 25. Como estão sendo realizadas todas as pesquisas de bens e diligências ao encargo deste Juízo, fica a parte credora ciente de que não haverá intimação específica para indicação de bens à penhora, cabendo, pois, antecipar-se e, sendo descoberto algum outro bem da parte devedora, informar ao Juízo previamente antes da suspensão do processo, o que agilizará o trâmite do feito. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS 26. Cumpridas todas as diligências acima determinadas, e ainda assim nada sendo encontrado, e não havendo requerimentos, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, independente de novo despacho e independente de nova intimação da parte credora, prossiga-se na forma abaixo. 27. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. 28. Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. 29. No período, os autos ficarão provisoriamente arquivados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 30. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, independente de novo despacho, ocasião em que terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC.” Em suas razões recursais, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o processo de origem e, no mérito, a reforma da decisão para rejeitar a petição inicial do cumprimento provisório de sentença. De acordo com os agravantes, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, antes de realizar o juízo de admissão do REsp, vislumbrou “suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC”, e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação ou de refutação. Aduzem não ser possível inaugurar ou dar prosseguimento a cumprimento de sentença provisório quando for determinada pela Presidência/Vice-Presidência deste Tribunal a realização do juízo de retratação ou de refutação do acórdão pelo órgão julgador, em obediência ao que prescreve o art. 1.030, inciso II, do CPC, pelo fato de estar ainda em vigor o efeito suspensivo do recurso de apelação previsto no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Sustentam somente ser possível a inauguração do cumprimento de sentença provisório de sentença após a publicação da decisão de admissão do Recurso Especial ou Extraordinário com manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. Assevera haver grande possibilidade de recebimento e provimento do Recurso Especial pela Corte Superior, caso não ocorra a retratação, pois o acórdão apelado está em desconformidade com o Tema 1.076 do STJ, com teor no seguinte sentido: “a tabela de honorários da OAB tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício”, além de não ter mensurado os critérios previstos no rol do art. 85, § 2o, do CPC. Sustenta lesão grave e de difícil reparação no fato de os agravantes serem pessoas enfermas, em especial a segunda agravante, em tratamento de câncer, não podendo depositar o valor de R$ 8.861,50, sem que isso possa causar prejuízo à subsistência deles e de sua família. (ID 66030057). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 66031563). Os autos de origem são eletrônicos, dispensam-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem cuida-se de cumprimento provisório de sentença, que condenou os executados a pagaram a título de honorários de sucumbência o valor de R$ 8.861,50 (oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), “diante da ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto pelos Executados”. (ID 213866636 - origem). O processo originário (proc. 0736081-29.2023.8.07.0001) cuida de apelação e recurso adesivo, interpostos por ADVANCE CENTRO CLÍNICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CICERO FERNANDES COSTA BEZERRA e ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA, contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer na qual contendem. A referida sentença acolheu a impugnação ao valor da causa, retificando-o para R$ 10.000,00 e julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus em obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel para o nome dos adquirentes, perante o registro imobiliário competente e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Os requeridos foram condenados no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 2.000,00, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC (ID 60120508). O acórdão de ID 213866640 (origem) negou provimento ao recurso dos réus e deu provimento ao apelo da autora para fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH), no valor R$ 8.861,50, não se aplicando a majoração do art. 85, §11o, do CPC, porquanto os recorrentes se insurgiram apenas quanto aos honorários, sem adentrarem no mérito da pretensão deduzida na inicial, limitando-se a discutirem interesses próprios dos patronos que atuaram no feito. Foi interposto o Recurso Especial de ID 213866641 (origem) para reformar o acórdão, a aplicar a orientação do Tema 1.076 do STJ, que definiu o alcance da norma incerta no § 8o do art. 85 do CPC. Em seguida, foi proferido o despacho de ID66031571, da Presidência do TJDFT, nos seguintes termos: “(...) Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” Restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos, o seguinte: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Nesse sentido, resta demonstrada a probabilidade do direito pleiteado, diante da força vinculante do julgado repetitivo que se pretende aplicar ao caso, quando houver o reexame determinado pelo Presidente deste TJDFT. Da mesma forma, não se pode afastar a risco de dano de difícil reparação, porquanto eventual penhora de bens pode comprometer o sustento dos agravantes, pessoas idosas, ele com 69 anos, aposentado, e ela com 62, do lar, sem renda (ID 60120492). Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o curso do cumprimento provisório de sentença até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator